Tribunal: STF
Processo: RE 362584
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
Embora norma de ordem pública, a Lei 8.171/91 não pode retroagir
para atingir efeitos jurídicos futuros de contrato celebrado
anteriormente à sua edição, tendo em vista a regra do art. 5º, XXXVI
 da Constituição Federal.
Precedentes da Corte.
Recurso
extraordinário conhecido e provido.